Tribunal: STF
Processo: HC 119979
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE RADIODIFUSÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVIDADE DO BEM JURÍDICO TUTELADO. ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REGULARMENTE INSTALADOS. ORDEM DENEGADA. 



    1. Avalia-se a pertinência do princípio da insignificância a partir dos aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. Inegável a expressividade do bem jurídico tutelado pelo art. 183 da Lei 9.472/1997 consubstanciado no adequado e no seguro funcionamento dos serviços de comunicação regularmente instalados no país. 



    3. A suposta operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância. 



    4. Ordem denegada.